Tribunal: TJMT
Processo: 1016632-38.2022.8.11.0000
Relator(a): MARCIO VIDAL
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2022-11-07
Data de publicação: 2022-11-22

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1016632-38.2022.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Penhora / Depósito/ Avaliação]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). ALEXANDRE ELIAS FILHO, DES(A). JONES GATTASS DIAS]

Parte(s):

[ANA CAROLINA STOCKLER BOJIKIAN - CPF: 869.841.521-00 (AGRAVANTE), MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS - CNPJ: 03.347.101/0001-21 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL –

BLOQUEIO DE ATIVOS FINANCEIROS
–

IMPENHORABILIDADE
–
NÃO HÁ PROVA DA NECESSIDADE PARA A MANUTENÇÃO DIGNA DA EXECUTADA

– PRECEDENTE STJ –
AGRAVO CONHECIDO E DESPROVIDO.

A parte Agravante limita-se a tecer ilações genéricas, sem trazer provas capazes de rever o posicionamento do bloqueio de ativos financeiros, com fundamento na impenhorabilidade de até 40 salários-mínimos.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (RELATOR)

Egrégia Câmara de Direito Público e Coletivo,

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por Ana Carolina S. Bojikian, assistida pela Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso, contra a decisão, proferida pelo Juízo da 2
a
Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Rondonópolis, que, na Ação de Execução Fiscal n.
1007902-34.2019.811.0003
, indeferiu o pedido de reconhecimento da impenhorabilidade dos valores bloqueados
(id. 140094195).

Relata que a Fazenda Pública Municipal propôs a Ação de Execução Fiscal, contra a Agravante, para satisfazer débitos decorrentes da responsabilização por atos de improbidade administrativa que cometera, no importe de R$ 3.674,31 (três mil seiscentos e setenta e quatro reais e trinta e um centavos).

Alega que o bloqueio judicial em sua conta, mantida na Caixa Econômica Federal, na quantia de R$ 585,58 (quinhentos e oitenta e cinco reais e cinquenta e oito centavos), afronta o entendimento do Superior Tribunal de Justiça de que são impenhoráveis os montantes depositados em caderneta de poupança, incluindo, por interpretação extensiva, outras modalidades, tais como: fundos de financiamentos, conta corrente etc,

Consigna, ainda, que a constrição indevida lhe causa graves prejuízos.

Por fim, postula a concessão do efeito suspensivo da decisão agravada, até o julgamento do presente recurso, a fim, inclusive, de evitar novos bloqueios financeiros indevidos e obstar o repasse dos valores, já bloqueados, à Fazenda Pública Estadual e, no mérito, o provimento do recurso para determinar a imediata restituição do valor bloqueado (id. 140094193).

O efeito suspensivo foi indeferido (id. 140597182).

O agravado, Município de Rondonópolis, contraminutou o recurso, rechaçando os argumentos aventados (id. 144794184).

A Procuradoria-Geral de Justiça se manifestou pela não intervenção no feito (id. 147060668).

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (RELATOR)

Egrégia Câmara de Direito Público e Coletivo,

Conforme explicitado no relatório acima, Agravo de Instrumento interposto por Ana Carolina S. Bojikian, assistida pela Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso, contra a decisão proferida pelo Juízo da 2
a
Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Rondonópolis, que, na Ação de Execução Fiscal, indeferiu o pedido de reconhecimento de impenhorabilidade dos valores bloqueados
(id. 140094195), nos seguintes termos:

“ (...)
Vistos etc.

Trata-se de pedido de desbloqueio de valores penhorados formulados pelo executado, sob o fundamento de que estes valores são inferiores a 40 salários mínimos, de modo que deveria ser aplicada a regra insculpida no artigo 833, inciso X, do CPC, reconhecendo a impenhorabilidade dos valores.

É pacífico na jurisprudência brasileira que para aplicação da regra disposta no artigo 833, inciso X, do CPC, não precise que os valores encontrados estejam em conta poupança, este juízo inclusive é adepto a esta teoria, reconhecendo a impenhorabilidade de valores encontrados em contas correntes ou de aplicações financeiras quando cabalmente demonstrado que aqueles valores se encontravam ali com a finalidade de poupar.

Nesse sentido a jurisprudência:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE EXECUÇÃO – DECISÃO QUE REJEITOU A ALEGAÇÃO DE IMPENHORABILIDADE DOS VALORES CONSTRITOS NA CONTA BANCÁRIA DA EXECUTADA – DEPÓSITOS EM CONTA CORRENTE – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO ACERCA DA IMPENHORABILIDADE – PRECEDENTE DO STJ – DECISÃO MANTIDA – AGRAVO CONHECIDO E DESPROVIDO.

A teor do art. 854, §3
o
, I, do CPC, a parte agravante sequer juntou documentos para comprovar sua alegação, nem tampouco extratos bancários das contas, não havendo provas de que o valor bloqueado na conta bancária se refira a valores atinentes à poupança, inobstante estarem alocados em conta corrente, como alega.

Da mesma forma, o reconhecimento da impenhorabilidade da quantia de até 40 salários mínimos depositada em conta bancária está condicionado à inexistência de outra reserva monetária para a subsistência do devedor e de sua família. Lado outro, a regra contida no inciso X, do artigo 833, do CPC, é expressa quanto à impenhorabilidade do valor depositado em caderneta de poupança.

De acordo com o entendimento deste Tribunal, não se deve interpretar extensivamente o dispositivo mencionado, pois constitui exceção à regra da penhorabilidade, devendo se observar que a execução deve correr em favor do credor.

Contudo, a parte agravante/executada não acostou qualquer elemento probatório que permita concluir que a constrição recaiu sobre verba remuneratória ou salarial, não comprovando, portanto, que o valor bloqueado em conta bancária era impenhorável. (TJ-MT - N.U 1003280-13.2022.8.11.0000, Câmaras Isoladas Cíveis de Direito Privado, Sebastiao de Moraes Filho, Segunda Câmara de Direito Privado, julgado em 04/05/2022, publicado no DJE 11/05/2022).

Assim, não basta a simples alegação de que os valores são inferiores aos 40 salários mínimos contidos na lei, deve haver a comprovação da intenção de poupar do executado.

Pensar em sentido diverso é admitir que somente penhoras superiores a 40 salários mínimos fossem tidas como possíveis.

Observando o pedido da parte executada não verifico prova alguma de que tais valores se referem a uma poupança, ainda que estejam guardados em conta corrente, como, por exemplo, extrato bancário do executado demonstrando que os valores estavam guardados há tempos ou crescendo mês a mês.

Assim, não resta outra saída se não o indeferimento do pedido.

Levante-se a quantia em favor do exequente na conta informada em ID. 47616817, e na sequência intime-o para que atualize o valor do débito, abatendo os valores levantados, e requeira o que entender de direito em 15 (quinze) dias. (...)" (id
140094195
)

A
Ação de Execução Fiscal foi proposta pela Fazenda Pública Municipal, com o objetivo de satisfazer débitos decorrentes da responsabilização por ato de improbidade administrativa, praticado pela Agravante, retratado na CDA n. 264/2009, cuja penalidade alcança o montante de R$ 3.674,31 (três mil seiscentos e setenta e quatro reais e trinta e um centavos), (id. 21918883 – autos de origem).

Da minudente análise da petição inicial e das razões deste recurso, observa-se que a Agravante se limita a sustentar a impenhorabilidade d
e montante depositado em caderneta de poupança, conta corrente e fundos de financiamento até o montante de 40 (quarenta) salários-mínimos, o que lhe pode causar prejuízos, sem apresentar, como bem assinalado na decisão recorrida, que o valor bloqueado em sua conta bancária se refere a uma poupança ou que se encontrava guardado em conta corrente, por meio de extrato bancário. Além disso, de que serviria para manutenção de suas necessidades básicas.

Com efeito, embora o Tribunal da Cidadania admita serem impenhoráveis os valores até 40 (quarenta) salários-mínimos, nas contas e fundos de investimentos, deve a parte devedora demonstrar que a quantia bloqueada é necessária
à manutenção de sua dignidade e de seus dependentes, situação que, ao menos, em tese, justificaria a impenhorabilidade por desproporcionalidade ou inadequação.

A propósito, cita-se o recente julgado sobre o assunto:

“AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL
–

EXECUÇÃO FISCAL
–
BLOQUEIO DE ATIVOS FINANCEIROS
–

IMPENHORABILIDADE
–
AVERIGUAÇÃO DA NECESSIDADE PARA A MANUTENÇÃO DIGNA DO EXECUTADO E DE SEUS DEPENDENTES
–
ENTENDIMENTO PROFERIDO NO ERESP 1.582.475/MG
–
RETORNO DOS AUTOS
–
AGRAVO INTERNO IMPROVIDO.

I - Na origem, trata-se de agravo de instrumento contra decisão que determinou o bloqueio de R$ 23.328,13 (vinte e três mil, trezentos e vinte e oito reais e treze centavos), em 4/12/2018. No Tribunal de origem, a decisão foi reformada, para determinar o desbloqueio dos ativos financeiros, ao argumento de que a jurisprudência do STJ admite a impenhorabilidade de ativos financeiros depositados em conta poupança, conta corrente, aplicação financeira/fundos de investimento e papel moeda até o limite de 40 (quarenta) salários-mínimos.

II -
O agravante limita-se a tecer ilações genéricas a respeito do padrão de vida médio de uma entidade familiar na sociedade brasileira, bem como sobre a impossibilidade de se afetar um benefício previdenciário da ordem de R$ 3.500,00 (três mil e quinhentos reais) mensais, sem trazer argumentos capazes de rever o posicionamento anterior.

III -
O fato é que, repita-se, o Superior Tribunal de Justiça, no momento do julgamento do EREsp n. 1.582.475/MG, assentou o entendimento de que só se revela necessária, adequada, proporcional e justificada a impenhorabilidade daquela parte do patrimônio do devedor que seja efetivamente necessária à manutenção de sua dignidade e da de seus dependentes
(EREsp 1.582.475/MG, relator Ministro Benedito Gonçalves, Corte Especial, julgado em 3/10/2018, REPDJe 19/3/2019, DJe 16/10/2018.) IV - Agravo interno improvido.” (AgInt no REsp n. 1.933.159/PA, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 8/8/2022, DJe de 10/8/2022.), (grifei).

Sendo assim, não ficaram demonstrados a plausibilidade do direito invocado e o perigo de dano à Agravante.

Portanto, por cautela, a decisão agravada deve ser mantida por seus próprios fundamentos.

Ante o exposto,
CONHEÇO o Agravo, em foco,

e

o

DESPROVEJO
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/11/2022